Tribunal: TJMT
Processo: 1030135-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030135-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELIANE BEATRIZ FREITAS BRASIL - CPF: 999.374.921-49 (ADVOGADO), TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA - CNPJ: 00.868.935/0001-94 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa contribuinte em sede de execução fiscal estadual, insurgindo-se contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em face de multa acessória lançada por infração à obrigação de apresentar documentos fiscais eletrônicos no momento da fiscalização (CT-e e MDF-e).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na admissibilidade do agravo de instrumento diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, com fundamento na necessidade de dilação probatória, e, portanto, na inobservância do princípio da dialeticidade recursal.

RAZÕES DE DECIDIR

A análise do recurso evidencia que a agravante limitou-se a reiterar os argumentos já apresentados na exceção de pré-executividade, sem enfrentar, de modo específico, o fundamento central da decisão impugnada — qual seja, a exigência de produção de provas, o que afasta a via eleita. Tal conduta processual infringe o princípio da dialeticidade, tornando o recurso inadmissível. A jurisprudência consolidada do STJ orienta que a ausência de impugnação objetiva aos fundamentos do decisum impede o conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto,
NÃO SE CONHECE DO RECURSO
, por manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade, mantendo-se hígida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

TESE JURÍDICA FIXADA

"É inadmissível o agravo de instrumento que não enfrenta de forma específica os fundamentos da decisão agravada, especialmente quando esta rejeita exceção de pré-executividade com base na necessidade de dilação probatória, por ofensa ao princípio da dialeticidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II e III; CPC, art. 932, III;
e RITJ/MT art. 51, I-B.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1007156-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025; e

N.U 1016437-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O recurso foi interposto tempestivamente e atende aos requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Transrio Transportes Rio Vermelho Ltda
, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 de Cuiabá/MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 1047750-69.2023.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que a ação de execução fiscal foi instaurada para a satisfação da CDA n.o 2023863620, referente a uma multa acessória imposta em razão de infração apurada pela autoridade fiscal, conforme registrado nos TADs nos 1162810-9 e 1162812-3, pela suposta falta de entrega ou entrega parcial de documentos fiscais (CT-e e MDF-e) no momento da fiscalização, conforme exigido pela legislação estadual.

Argumenta sua probabilidade de direito ao sustentar que todos os documentos fiscais foram emitidos previamente à autuação, com o ICMS devidamente pago, não havendo indício de nota fiscal inidônea ou mercadoria sem registro. Afirma ser ilegal o auto de infração, pois o TAD já continha todos os dados necessários da operação, sem irregularidades a serem corrigidas.

Alega também que a punição é desproporcional, uma vez que a regularidade da operação foi confirmada pelo próprio fisco ao verificar o sistema fiscal, sem qualquer prejuízo ao erário. Quanto à obrigatoriedade do carimbo, defende que, mesmo se exigido, sua ausência não afetaria a operação, tornando a multa acessória nula por falta de impacto material e desproporcionalidade.

Quanto ao perigo de dano argumenta que a continuidade da execução fiscal representa grave risco de constrição patrimonial, com possibilidade de bloqueio eletrônico de ativos via SISBAJUD, o que poderia comprometer suas atividades financeiras de maneira desproporcional.

Nesses termos aqui abreviados, pugna pela concessão do efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do crédito executado, sustando a execução fiscal até o julgamento definitivo do mérito.

Foi negado o efeito suspensivo do agravo, pois a mera alegação de que o bloqueio de contas pode causar dificuldades financeiras não é por si só, suficiente para configurar o
periculum in mora
, sendo necessária a demonstração clara e objetiva de um risco concreto e imediato, o que não foi realizado.

Acresça-se, ainda, que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário resultaria na suspensão da execução fiscal, medida que não se mostra admissível sem a devida apresentação de garantia e a comprovação dos requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões o Estado de Mato Grosso, sustenta pela Legitimidade da multa – Descumprimento de obrigação acessória; Independência entre obrigações principal e acessória – aplicabilidade da súmula 436 do STJ; Inexistência de caráter confiscatório ou desproporcional da multa; impossibilidade de suspensão da execução fiscal, requerendo por fim o não provimento do agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, mantendo a execução fiscal e da multa aplicada.

É o relatório.

Desembargador José Luiz Leite Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro
que, conquanto o presente recurso tenha sido interposto dentro do prazo legal e instruído com os documentos pertinentes, sua admissibilidade encontra óbice intransponível no que tange ao princípio da dialeticidade recursal.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Transrio Transportes Rio Vermelho Ltda.
, inconformada com a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 de Cuiabá/MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 1047750-69.2023.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante.

A Agravante em sua peça recursal, sustenta de forma idêntica todas as teses aventadas na Exceção de Pré-Exetutividade, que a execução fiscal foi instaurada com base na Certidão de Dívida Ativa n.o 2023863620, proveniente de multa acessória imposta pela autoridade fazendária em razão da suposta falta de entrega ou entrega parcial de documentos fiscais (CT-e e MDF-e) durante fiscalização, conforme registrado nos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) nos 1162810-9 e 1162812-3, e que os documentos fiscais exigidos foram emitidos previamente à autuação, com o ICMS devidamente recolhido, inexistindo indício de nota fiscal inidônea ou mercadoria desacobertada. Alega ainda, que o auto de infração é ilegal, pois os documentos apresentados já continham todas as informações necessárias, não havendo irregularidades a serem corrigidas.

Defende também, a desproporcionalidade da multa aplicada, uma vez que a regularidade da operação foi atestada pelo próprio fisco ao verificar os sistemas eletrônicos, inexistindo qualquer prejuízo ao erário. Alega que a ausência do carimbo, mesmo que exigida, não comprometeria a regularidade da operação, tornando a multa acessória nula por ausência de impacto material.

Quanto ao perigo de dano, a Agravante argumenta que a manutenção da execução fiscal representa risco de constrição patrimonial desproporcional, especialmente ela iminente possibilidade de bloqueio eletrônico de ativos financeiros via SISBAJUD, o que comprometeria suas atividades econômicas, e que o pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão monocrática, sob o fundamento de que a alegação genérica de risco patrimonial não se mostra suficiente para caracterizar o
periculum in mora
, sendo imprescindível a demonstração concreta e objetiva do risco imediato e irreparável, o que não restou comprovado.

Contudo, ao analisar com a devida cautela a decisão impugnada, constata-se, de forma inequívoca, que o juízo de origem REJEITOU a exceção de pré-executividade, eis que demanda a dilação probatória, pois se mostra necessária análise criteriosa quanto à autuação e trâmite do processo administrativo.

Ocorre que o presente recurso não impugnou a decisão especificamente os fundamentos da decisão recorrida e os argumentos expendidos no agravo caracteriza a manifesta ausência de dialeticidade recursal, vício formal que inviabiliza o conhecimento do recurso.

A dialeticidade, enquanto pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, exige que o agravante exponha de modo claro e específico os fundamentos de fato e de direito que infirmam os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o recurso de agravo deveria se insurgir contra decisão supostamente teria rejeitado a exceção de pré-executividade por não ser permitida a dilação probatória.

Importante destacar que não se admite, sob pena de esvaziamento do contraditório e da ampla defesa, que o recurso ataque fundamento inexistente ou impute à decisão de primeiro grau conteúdo que ela não possui. Tal conduta configura erro de interpretação do decisum, e não propriamente irresignação contra seu conteúdo real.
Cito, a título de exemplo:

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO
. AGRAVO INTERNO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO
. I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que proveu agravo de instrumento para deferir tutela de urgência, suspendendo a exigibilidade de crédito tributário relativo ao ICMS devido por substituição tributária (ICMS-ST). O agravante sustenta a ausência dos requisitos para concessão da tutela, o risco de irreversibilidade da medida e a suposta antecipação do mérito da ação principal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se o recurso atende ao principio da dialeticidade recursal, com a necessária impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
; e (ii) analisar a possibilidade de manutenção da tutela de urgência concedida.

III. Razões de decidir 3.
O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil
. 4.
No caso concreto, o agravante não apresenta argumentos dirigidos à matéria decidida
, mas invoca tese desconexa, mencionando indevidamente questão relativa à posse, sem qualquer relação com a suspensão da exigibilidade do ICMS-ST
. 5.
A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1.
O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravante impugne de forma específica e objetiva os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso
. 2.
A mera apresentação de alegações genéricas ou desconexas em relação ao tema decidido não supre o ônus de impugnação específica previsto no artigo 1.021, § 1o, do CPC
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 24786/GO ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10.03.2017; STJ, AgInt no RMS 53249/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 15.09.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 978837/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23.06.2017.
(N.U 1007156-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025). (grifei).

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS DIFERIDO. TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame: 1. Recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento. O agravante defende que a cobrança de ICMS se refere ao ICMS diferido de operações anteriores, não se tratando de tributação de operação de transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso de agravo interno preenche os requisitos de dialeticidade recursal, especificamente quanto à impugnação dos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, ao argumento de que a cobrança de ICMS trataria de ICMS diferido, e não de operação de transferência de mercadoria. III. Razões de decidir:
3. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar os argumentos já expostos no agravo de instrumento, o que configura violação ao princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. 4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, que exige que o agravante impugne especificamente os pontos da decisão que considera equivocada.
IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1.
O agravo interno não deve ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal, conforme disposto no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil
. 2
. A ausência de razões de impugnação detalhadas em relação aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, sendo imprescindível que o agravante se manifeste de forma clara e objetiva sobre os pontos da decisão que entende ser equivocada
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 24786/GO ED-AgR, rel. Min. Edson Fachin, j. 10.03.2017; STJ, AgInt no RMS 53249/PE, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.09.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 978837/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.06.2017.

(N.U 1016437-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024). (nosso grifo).

Ressalte-se ainda, que na mais remota hipótese a agravante entendesse haver omissão, obscuridade ou contradição na decisão interlocutória – por exemplo, multa acessória imposta em razão de infração apurada pela autoridade fiscal, que a punição é desproporcional e que a constrição patrimonial, com possibilidade de bloqueio eletrônico de ativos via SISBAJUD, poderia comprometer suas atividades financeiras de maneira desproporcional, e seria despicienda análise criteriosa quanto à autuação e tramite do processo administrativo,

deveria ter manejado o instrumento adequado, qual seja, os embargos de declaração, no próprio juízo de origem. A ausência dessa providência prévia confirma o equívoco da via eleita e compromete o enfrentamento da matéria por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, por ausência de dialeticidade recursal, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil
e art. 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025